Tribunal: TJMT
Processo: 1019943-03.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019943-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (AGRAVANTE), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (AGRAVANTE), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (ADVOGADO), NELVA BIFFI DIAVAN - CPF: 430.781.099-68 (AGRAVADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NELVA BIFFI DIAVAN (AGRAVADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO - OFENSA A DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - CONVERSÃO QUANTIA CERTA - COTAÇÃO DO PRODUTO SOJA - INSURGÊNCIA GENÉRICA - AUSÊNCIA DE PARÂMETRO DIVERSO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não cabe falar em violação ao princípio da dialeticidade se a parte recorrente, nas razões do seu recurso, insurge-se de forma clara e direta contra os pontos da decisão recorrida.

Oposição a cotação do preço do produto de forma genérica e sem apontar incorreção com parâmetro em outras fontes de cotação ou apresentar o cálculo que entende correto.

Nas obrigações com termo certo, a mora do devedor se configura na respectiva data de vencimento, contando-se, a partir de então, os juros moratórios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1019943-03.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: LAURO DIAVAN NETO, ECLAIR DIAVAN

AGRAVADO: ESPÓLIO DE NELVA BIFFI DIAVAN

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Lauro Diavan Neto e Eclair Diavan
, de decisão que homologou o cálculo de conversão da Execução para Entrega de Coisa Incerta para Quantia Certa proposta pelo
Espólio de Nelva Biffi Diavan
.

Alegam que o valor de conversão do soja apresentado pelo exequente é somente um indicativo de preço de um único site, que não se sabe se é oficial ou não, nem mesmo se oferecia valor mais favorável ao executado, razão pela qual necessária a liquidação para a garantia da quantificação justa do valor efetivamente devido, respeitado o contraditório.

Sustentam, de outra via, que a incidência de juros quando da conversão da obrigação para quantia certa deve ser considerada a partir da citação e não do vencimento da obrigação de entrega de coisa, nos termos dos artigos 405 e 407 do CC.

Requerem a concessão do efeito suspensivo. No mérito, postulam pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para determinar a liquidação da sentença ou que a parte exequente traga aos autos cotação oficial para fins de conversão e que os juros moratórios incidam a partir da citação e não do vencimento da obrigação.

Efeito suspensivo indeferido (id. 180611181).

Contraminuta (id. 183825188). Argui o não conhecimento do recurso pelo fato de ter sido interposto e subscrito por advogado que não possui poderes para representar os agravantes e que não está habilitado no processo principal. Requer a intimação dos agravantes para sanar a irregularidade.

Suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

No mérito, alega que o pedido de conversão da obrigação de entrega de coisa incerta para quantia certa foi instruído com demonstrativo de conversão e liquidação e que, embora oportunizado aos executados a manifestação, estes não se insurgiram especificamente contra o valor para a saca da soja, nem apontaram inconsistência ou irregularidade em relação ao sítio eletrônico onde se extraiu o valor da saca do soja. Realça se tratar de obrigação liquidada por simples cálculo aritmético. Quanto aos juros, diz que sua incidência se dá a partir do vencimento da obrigação, data em que se constituiu a mora. Requer o desprovimento do recurso.

Regularizada a representação processual. (id. 184433167)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que homologou o cálculo de conversão da Execução para Entrega de Coisa Incerta para Quantia Certa proposta pelo Espólio de Nelva Biffi Diavan contra Lauro Diavan Neto e Eclair Diavan.

De início, os agravados suscitam a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Na espécie, verifica-se que os agravantes expuseram suas razões do recurso, das quais se pode verificar o interesse na reforma da decisão agravada, portanto, não há falar em falta de dialeticidade.

Pelo exposto,
rejeita-se
a aventada falta de fundamentação específica.

Trata-se de Ação de Execução para entrega de coisa incerta proposta pelo Espólio de Nelva Biffi Diavan em desfavor de Lauro Diavan Neto e Eclair Diavam, em relação a um crédito de 10.000 sacas de soja, oriundo do descumprimento da última parcela do contrato de confissão de dívida.

Diante a não entrega do produto, o exequente postulou pela conversão da execução para entrega de coisa incerta para quantia certa, na qual se utilizou do preço do produto de sítio da internet, aplicado juros de mora e correção monetária a partir da data para a entrega da obrigação.

Aduz, no entanto, os devedores agravantes, que o indicativo de preço não faz jus ao mercado e que os juros quando da conversão devem incidir a partir da citação, sendo necessário, ainda, a liquidação por arbitramento.

Nesse contexto,
a controvérsia está em saber se o valor indicado pela credora espelha o preço do produto na data do vencimento, bem como no que toca ao termo inicial dos juros de mora
,
e ainda, se necessária a liquidação por arbitramento
.

Pois bem. Quanto a cotação do produto para fins de conversão da execução para entrega de coisa incerta para coisa certa, verifica-se que a credora agravada apresentou espelho de preços de diversas localidades e se utilizou do menor preço estabelecido para a região, no caso, a cotação do soja em Campo Novo dos Parecis/MT, no valor de R$ 57,00 a saca na data do vencimento da obrigação (30/04/2014). Lado outro, os executados se opõem ao preço de cotação do produto, contudo, o fazem de forma genérica, sem apontar incorreção com parâmetro em outras fontes de cotação ou apresentar o cálculo que entendem correto.

Por sua vez, nas obrigações com termo certo, como no caso, a mora do devedor se configura na respectiva data de vencimento (mora ex re), contando-se, a partir de então, os juros de mora.

Assim se diz, forte no disposto no art. 397, caput, do CC, verbis:
“O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”
.

Sobre o tema:

"[...] repousa no fato de o devedor já saber de antemão o prazo que aceitou para cumprir a obrigação. O devedor não precisa ser cientificado do vencimento da obrigação, pois o simples decurso do tempo já lhe indica o momento exato do cumprimento, sem qualquer forma de surpresa. Assim, se A é credor de B, em relação obrigacional cuja prestação será adimplida em 20 de outubro, a simples delonga no cumprimento propicia a mora. Aplica-se o brocardo dies interpellat pro homine - o termo interpela em lugar do credor."
(Curso de Direito Civil - vol. 2 / Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald. 8. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Editora JUSPODIVM, 2014, p. 527).

Cumpre esclarecer que
a jurisprudência da Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que,
"embora juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo,
os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida
(EREsp 1.250.382/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 02.04.2014, DJe 08.04.2014)" (AgInt nos EDcl no AREsp 1464611/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020).

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CAMBIÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA.. PRETENSÃO DE DAR EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, DA LIBERDADE CONTRATUAL E DA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. ALEGADA INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 7/STJ. TAXA DE JUROS APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO REPRESENTADA NO TÍTULO DE CRÉDITO. DEMAIS QUESTÕES TRAZIDAS NO RECURSO ESPECIAL. NÃO INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PROVIMENTO NEGADO.

[...]

5. No que tange à controvérsia acerca do termo inicial de incidência dos juros moratórios, para fins de cálculo do débito representado por título de crédito inadimplido e submetido a execução, verifica-se que a jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que, 'Nas obrigações positivas e líquidas, com termo certo de vencimento, os juros de mora terão incidência a partir do descumprimento de cada prestação. Precedentes STJ' (AgRg no AREsp 3.033/MS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe de 18/12/2013). [...]"
(AgInt no AgInt no AREsp 980.826/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 20/10/2017).

Na linha de orientação da Corte Superior, esta c. Câmara:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXISTÊNCIA DE VÍCIO – CONTRADIÇÃO – CONFIGURADA – AÇÃO MONITÓRIA – CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DO TÍTULO, CONVERTENDO O MANDADO INICIAL EM MANDADO DE EXECUÇÃO, ATUALIZANDO O DÉBITO SUB JUDICE – TERMO INICIAL DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – JUROS DE MORA A CONTAR DO VENCIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Existindo a contradição apontada, o vício deve ser sanado, impondo-se o provimento do recurso de embargos de declaração.

Estando a dívida lastreada em cédula de crédito bancário, nota-se se trata de dívida líquida e com termo certo, devendo os juros de mora incidir a partir do vencimento da dívida e não da data da citação
.
(N.U 1028676-63.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023)

Do mesmo modo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. REJEIÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. ENTREGA DE COISA INCERTA. BUSCA E APREENSÃO FRUSTRADA. CONVERSÃO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. I - Constatando-se que os executados foram regularmente citados e intimados para o cumprimento da obrigação consubstanciada no título executivo (entrega de coisa incerta), descabido falar-se em nulidade da decisão, por suposta ausência de intimação para entrega da coisa, após o julgamento dos embargos à execução. II - Nas obrigações com termo certo, a mora do devedor se configura na respectiva data de vencimento (mora ex re), contando-se, a partir de então, os juros moratórios.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0694.14.004349-8/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/05/2018, publicação da súmula em 25/05/2018)

Conclui-se, portanto, não haver elementos para alterar a decisão agravada.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024